Tribunal: TJES
Processo: 0031170-61.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031170-61.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDIA MARIA CARDOSO PIANCA
APELADO: DENILDA ANDRADE DE ASSIS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO ACOLHIMENTO –

POSSE E ESBULHO COMPROVADOS – ABANDONO DO IMÓVEL NÃO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
:

1.
O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

2.
As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, por múltiplos argumentos a ausência dos requisitos necessários à medida de reintegração de posse deferida em seu desfavor.

3.
Preliminar rejeitada.

Mérito
recursal
:

1.
A r. sentença de primeiro grau restringiu-se ao acolhimento do pedido inicial, qual seja, a reintegração de posse no imóvel descrito na inicial – apartamento do 2º andar do imóvel localizado na Rua Venceslau Braz, nº 111, Glória, Vila Velha (ES), não havendo nenhuma menção à integralidade do bem, constituído por três pavimentos. Desse modo, não merece acolhimento a tese de nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
.

2.
Tanto a posse da autora quanto o esbulho possessório são evidenciados pelas declarações da apelante
CLÁUDIA MARIA CARDOSO PIANCA
,

na condição de noticiante, consignadas no Boletim Unificado acostado aos autos, em que justifica a retomada do imóvel em razão da suposta mudança de
DENILDA ANDRADE DE ASSIS
.

3.
Lado outro, a apelante não trouxe aos autos elementos que comprovem sua alegação de que a autora
DENILDA ANDRADE DE ASSIS
deixou o imóvel em questão em caráter definitivo, circunstância que teria justificado a sua ação.

4.
O acervo probatório elucida tanto a posse da autora, inclusive reconhecida pela requerida, quanto o esbulho praticado com a troca do segredo da fechadura que confere acesso ao imóvel.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a recorrida arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, por múltiplos argumentos a ausência dos requisitos necessários à medida de reintegração de posse deferida em seu desfavor.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

CLÁUDIA MARIA CARDOSO PIANCA
interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença de fls. 196/197-verso, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, nos autos da ação de reintegração de posse movida em seu desfavor por
DENILDA ANDRADE DE ASSIS
,

que julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (fls. 213/228), a apelante sustenta, em suma, que:
(I)
embora o pedido inicial tem se limitado ao apartamento do 2º andar do imóvel situado na Rua Venceslau Braz, nº 111, a sentença deferiu a reintegração de posse sobre a totalidade do imóvel, que possui três pavimentos, sendo, portanto, nula;
(II)
“a sentença prolatada nas folhas 196/197-verso, dos autos, não observou a questão do acervo hereditário pertencente aos herdeiros” (fl. 219);
(III)
“mora no imóvel desde que nasceu aos 23/08/1970” (fl. 221);
(IV)
“não existe a comprovação da posse do bem objeto do litígio no momento do alegado esbulho” (fl. 223);
(V)
“a apelada abandonou o imóvel onde residia, em determinada época, após o abandono, entregou as chaves do imóvel para pessoas estranhas que alegaram ter contratado o aluguel do imóvel” (fl. 223);
(V
I
)
“não impediu o acesso da apelada ao imóvel, mas sim cuidou de preservar o patrimônio do espólio impedindo que pessoas estranhas adentrasse e permanecessem no imóvel” (fl. 223); e que
(VI
I
)
“a apelada litiga de má-fé, pois, distorceu toda a verdade real, na hipótese em que se instaurou um conflito familiar”.

De início, observa-se que a r. sentença de primeiro grau restringiu-se ao acolhimento do pedido inicial, qual seja, a reintegração de posse no imóvel descrito na inicial – apartamento do 2º andar do imóvel localizado na Rua Venceslau Braz, nº 111, Glória, Vila Velha (ES), não havendo nenhuma menção à integralidade do bem, constituído por três pavimentos.

Desse modo, não merece acolhimento a tese de nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
.

No mérito, cumpre ressaltar os requisitos para o deferimento da tutela possessória estão positivados no artigo 561 do CPC, que manteve a sistemática adotada no CPC de Buzaid, de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
2
.

Impende destacar que o titular do direito de posse detém a prerrogativa de defender-se dos ataques injustos de terceiros, mormente quando esbulhado, visto que o esbulho configura a mais grave moléstia
3
ao aludido direito real, significando a perda da posse.

Em que pese o inconformismo da apelante, observa-se que a apelada
DENILDA ANDRADE DE ASSIS
comprovou devidamente a sua posse, o esbulho e a data do ato ilícito.

A posse da autora emerge dos documentos de fls. 11/12 (sentença que reconheceu sua união estável com o falecido José Hildo Pianca), bem como pelo Boletim Unificado de fls. 21/22, em que a apelante declara expressamente que
DENILDA ANDRADE DE ASSIS
residia no imóvel objeto desta ação em razão da relação de convivência com José Hildo Pianca.

O referido documento, repita-se, lavrado pela própria
CLÁUDIA MARIA CARDOSO PIANCA
, revela que esta aproveitou-se da ausência de
DENILDA ANDRADE DE ASSIS
e apropriou-se do imóvel, nos seguintes termos:

Relata a comunicante que o objeto da disputa é o imóvel no qual reside, e a autora também residia, porém, desde 31/01/2015, que Denilda saiu do imóvel e agora tentou invadir o imóvel, sob alegação de que a pertencia [...]

Tanto a posse da autora quanto o esbulho possessório são evidenciados pelas declarações da apelante
CLÁUDIA MARIA CARDOSO PIANCA
,

na condição de noticiante, consignadas no Boletim Unificado de fls. 66/67, em que justifica a retomada do imóvel em razão da suposta mudança de
DENILDA ANDRADE DE ASSIS
, nos seguintes termos:

Relata a comunicante que o imóvel onde moram está sob judice, para definição de quinhão. Uma das participantes do inventário, Sra. Denilda Andrade de Assis, que residia no segundo andar mudou do imóvel em 31 de janeiro do corrente, sem comunicar a inventariante que mora no terraço e sequer liberou a chave. Porém, foi entregue a chave a pessoas estranhas ao endereço e ao inventário, que entraram na residência e promoveram uma limpeza e saíram sem dar qualquer satisfação, razão pela qual a noticiante mandou trocar o miolo do portão da grede de acesso à casa para evitar pessoas estranhas no local. A motivação é a preservação do patrimônio e segurança da comunicante. A comunicante não entrou na residência de Denilda e nem vai entrar, apenas não permitirá a entrada de terceiros.

Lado outro, a apelante não trouxe aos autos elementos que comprovem sua alegação de que a autora
DENILDA ANDRADE DE ASSIS
deixou o imóvel em questão em caráter definitivo, circunstância que teria justificado a sua ação.

Logo, o acervo probatório elucida tanto a posse da autora, inclusive reconhecida pela requerida, quanto o esbulho praticado com a troca do segredo da fechadura que confere acesso ao imóvel.

Outrossim, considerando a indefinição da ação de inventário registrada sob o nº 0018000-37.2016.8.08.0035, em que se busca a partilha de bens do ex-companheiro da autora, conclui-se pela inexistência de questão jurídica superveniente capaz de interferir na posse de
DENILDA ANDRADE DE ASSIS
sobre o imóvel.

Por fim, o êxito da autora na presente ação possessória revela-se incompatível com o pleito de condenação daquela por litigância de má-fé em razão de suposta alteração da verdade dos fatos, o que não restou evidenciado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, nos méritos,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Por conseguinte, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
4
, fixo a título de honorários recursais em prol do causídico do requerente a quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais – 13. ed. atualizada até a Lei nº 11.441, de 4-1-2007 – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 159.

3
LOUREIRO, Francisco Eduardo. in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.405, de 10.01.2002/coordenador Cezar Peluso – Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1102.

4
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.